Tribunal: TJMT
Processo: 0002854-56.2017.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002854-56.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 002.050.681-38 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S.R.L (Menor) (VÍTIMA), S.R.L. (VÍTIMA), S. R. L. (VÍTIMA), SAMIRA RIBEIRO LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ

E M E N T A

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 217-A C/C 226, II, C/C 61, II, "E" E "F", C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL –

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE SEUS GENITORES – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Em regra, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações das vítimas e de seus genitores se mostraram contraditórias e ensejaram dúvida sobre a efetiva ocorrência do delito imputado.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição da imputação de estupro de vulnerável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002854-56.2017.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da ação penal n. 81209, julgou improcedente a denúncia e absolveu Edilson Oliveira da Cruz das imputações dos arts. 217-A c/c 226, II, c/c 61, II, "e" e "f", c/c 71, todos do Código Penal
, nos termos do
art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 85875340, sustentou suficiência de provas para a condenação, diante dos depoimentos prestados pelas vítimas, nas duas fases da persecução penal, com riqueza de detalhes quanto aos fatos praticados pelo acusado. Ressaltou que
“o depoimento prestado pelas vítimas em sede extrajudicial perante esse órgão ministerial, não tem o condão de desfazer a verdade real dos fatos, especialmente as vítimas prestaram os depoimentos em momento que estavam vulneráveis e sensibilizadas pelo distanciamento da genitora, sendo certo que almejavam retornar ao convívio com a genitora.”
(
sic
)

Pleiteou a condenação de Edilson Oliveira da Cruz nas sanções dos arts. 217-A c/c 226, II, c/c 61, II, "e" e "f", c/c 71, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 85875346, a defesa postulou a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 86875990.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa à condenação do apelado por estupro de vulnerável.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato criminoso:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 29 de outubro de 2016, em horário não informado, o denunciado EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ por diversas vezes, praticou atos libidinosos com as suas enteadas Sara Ribeiro Lopes de 12 (doze) anos e Samira Ribeiro Lopes, de 13 (treze) anos consistentes em passar a mão e acariciar as regiões genitais das ofendidas, conforme infere-se no boletim de ocorrência (fls. 06/06v); termo de declaração de Sara Ribeiro Lopes (fls. 10/11) e termo de declaração de Samira Ribeiro Lopes (fls. 13/14), e demais documentos coligados aos autos.

Inicialmente, registra-se que a vítima Sara Ribeiro Lopes nasceu em 27/09/2004 e a vítima Samira Ribeiro Lopes nasceu em 01/11/2002, consoante às fls. 12 e 15.

Ressai dos autos que, o denunciado manteve união estável com a genitora das vítimas, por aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que aproveitava-se das ocasiões em que a genitora estava dormindo, para praticar os atos libidinosos com as adolescentes, conforme consta nos termos de declarações das vítimas de fls. 10/11 e 13/14.

Infere-se dos autos que, os atos libidinosos praticados pelo denunciado Edilson Oliveira da Cruz consistia em tirar as roupas das vítimas e, em seguida, acariciar as genitálias das enteadas Sara Ribeiro Lopes e Samira Ribeiro Lopes.” (sic, p. 4 a 6 do ID. 85875317)

Após a instrução processual penal, o magistrado singular julgou improcedente a ação, para absolver o acusado com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
.

Vejam-se as provas dos autos.

O apelado sempre negou as imputações, conforme depoimentos prestados na fase policial e judicial:

“QUE é convivente a mais de três anos com a pessoa de VALDECI RIBEIRO DE SOUZA, e a mesma tem duas filhas de relacionamento anteriores, SAMIRA E SARA de 13 e 12 anos consecutivos; QUE PERGUNTADO SE ELE TINHA O COSTUME DE LEVANTAR A NOITE ENTRAR NO QUARTO ONDE AS MENINAS DORMIAM, o mesmo respondeu que não tinha costume de entrar no quarto das meninas, que foi algumas vezes por pedido da genitoras das meninas para ver se estava molhando as camas das mesma; QUE PERGUNTADO SE ALGUMA VEZ ELE CHEGOU A IR CAMA DAS MENINAS E APROVEITANDO QUE SUA ESPOSA ESTIVESSE DORMINDO, PASSAR A MAO NOS ORGAOS GENITAIS DAS IRMAS, OU ACARICIA-LAS DE FORMA MAL INTENCIONADO, CONFORME DENÚNCIA DAS MENORES, respondeu que nunca fez isso, que sempre respeitou as meninas, e que não teria coragem de fazer um coisas dessas com ela, e quanto aproveitar que sua esposa estivesse dormindo, não procede, porque sua esposa tem o sono muito leve, ao contrário dele, que se ele levantasse para fazer isso, sua esposa acordaria e teria notado alguma coisa; QUE PERGUNTADO O PORQUE AS IRMÃS TERIAM INVENTADOS ESSA HISTÓRIA ,respondeu que não sabe dizer, porque sempre fez de tudo pelas meninas e tudo o que elas pediam ele tentava dar, que tinham seus desentendimentos igual qualquer família, agora o porquê elas estão falando isso, ele não sabe dizer.”
(
sic,
p. 38 do ID.

85875317)

“No dia da denúncia levou a vítima Sara a casa de seu pai, e que deveria buscá-la na hora do almoço, e assim o fez. Que após o almoço a levou para a escola e a mesma disse que não era necessário buscá-la. Que no horário devido ela não retornou da escola e por isso juntamente a mãe da vítima foram procurá-la localizando-a na residência de uma colega de escola. Que o pai da colega da vítima disse inicialmente que ela não estaria ali, porém foi desmentido por uma vizinha, e neste momento o próprio acusado acionou a polícia para que retirassem a menina de lá. Que então a vítima relatou os abusos para os policiais que então o conduziu para a delegacia. Que após o depoimento das vítimas, foi informado do que estava sendo acusado, e que tanto a mãe das vítimas quanto as tias tinham conhecimento dos fatos. Que 45 (quarenta e cinco) dias após os fatos foi a delegacia prestar depoimento. Que alguns dias depois, cerca de cinco, as vítimas procuraram a promotora Solange e relataram que o acusado não havia ‘mexido com elas’, que foi a tia das vítimas que havia as induzido a mentir e que queriam voltar para casa. Que então a promotora permitiu que elas retornassem para casa. Que não sabe o motivo pelo qual as vítimas teriam mentido. Que imagina ser a tia delas a responsável por elas mentirem, eis ela não nunca gostou dele. Que no mesmo dia em que os fatos chegaram a polícia esta tia das vítimas compartilhou textos nas mídias sociais que o fizeram perder o emprego. Que na época dos fatos a mãe das vítimas não tomava remédio para dormir, ela veio a tomar apenas no ano de 2018, por prescrição médica. Que na época dos fatos a mãe das vítimas tinha problemas para dormir e geralmente passava as madrugadas desperta e isso pode ser confirmado por sua genitora a qual dormiu algumas vezes em sua casa. Que na época dos fatos a casa possuía um quarto onde dormia com sua esposa e sala e cozinha conjugada, sendo que as meninas dormiam na sala. Que após a denúncia continuou convivendo com a mãe das vítimas, tendo se separado apenas no ano de 2018. Que não pode provar o fato de que a tia das vítimas as induziu a mentir. Que conviveu com a mãe das vítimas por aproximadamente 12 anos. Que as meninas possuem o hábito de mentir principalmente a Sara.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Sara Ribeiro Lopes narrou na delegacia:

“QUE é filha biológica mais nova de REINALDO RUFINO LOPES e que seu pai se separou de sua mãe há muito tempo; QUE na separação a guarda dela bem como de sua irmã SAMIRA RIBEIRO LOPES que é mais velha, porém também menor de idade, ficaram com sua mãe, VALDECI RIBEIRO DE SOUZA; QUE sua mãe constituiu novo relacionamento como acusado EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ há mais ou menos 06 (seis) anos: QUE a declarante afirma que o EDILSON começou a ter o costume de esperar sua mãe dormir para ir até o quarto da declarante, que dormia na mesma cama que sua irmã; QUE ele entrava no quarto e tirava a roupa das duas e começava a passar na vagina da declarante e de sua irmã SAMIRA, QUE foram várias vezes que ele repetiu isso, porém ele nem tirava a roupa dele e também não introduzia o dedo ou qualquer outra coisa na vagina dela ou de sua irmã; QUE certa vez sua irmã mais velha SAMIRA gritou pela sua mãe e ele saiu do quarto e foi dormir; QUE a declarante afirma que nunca disse nada a sua mãe mas sabe que sua irmã SAMIRA falou e sua mãe e que ela não acreditou, a princípio QUE o EDILSON cometesse esses atos; QUE a declarante afirma que o acusado praticou os abusos durantes alguns anos, porém na data de hoje especificamente não houveram abusos, pois ele os praticava à noite após a mãe dela dormir.”
(
sic,
p. 16-17 do ID. 85875317)

Em juízo, a vítima
Sara Ribeiro Lopes

apresentou versão contraditória à dada em sede policial, como se vê nas seguintes declarações:

“Relatou que possuía aproximadamente 11(onze) anos na época dos fatos. Que o acusado era um bom padrasto, pois ajudava a sua mãe. Que um dia sua mãe e irmã foram dormir, por que o acusado havia dopado a todas elas, então o acusado retirou suas roupas e passou a mão em seus corpos, não sabendo especificar onde. Que o acusado comprava sorvete e todos que ‘comiam’ ficavam tontos. Que não lembra disso ter acontecido mais de uma vez. Que no dia em que foi para casa de sua colega foi por que não queria voltar para casa. Que depois da casa de sua colega foi para a delegacia. Que na delegacia a Conselheira Tutelar Maria acompanhou o seu depoimento. Que não se recorda de ter contado a sua genitora o ocorrido. Que o acusado praticava seus atos enquanto dormiam. Que se recorda que após os fatos foram morar com seu pai biológico e como nunca tinham morado com ele e como não queriam continuar morando com ele foram até a Promotoria e conversaram com a Monica (assessora da Promotora), nesta ocasião contaram tudo o que realmente tinha acontecido. Ocorre que não se recorda de ter dito que sua Tia havia pedido para mentirem. Questionada pela Juíza de Direito se sua Tia havia lhe pedido para mentir disse que não se lembra. Que primeiramente relatou a sua tia o que havia acontecido e ela a orientou procurar a delegacia, mas não fez isso, somente depois foi que contou a sua mãe.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Samira Ribeiro Lopes declarou à autoridade policial:

“QUE é filha biológica de REINALDO RUFINO LOPES que é separado há mais ou menos 09 (nove) anos de sua mãe VALDECI RIBEIRO DE SOUZA; QUE na separação a guarda dela bem como de sua irmã também menor, SARA RIBEIRO LOPES ficaram com sua mãe: QUE sua mãe constituiu novo relacionamento com o acusado EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ há mais ou menos 06(seis) anos; QUE a declarante afirma que não sabe precisar há quanto tempo o EDILSON assedia sexualmente ela e sua irmã, porém tem certeza que faz mais de anos; QUE no mesmo ano que ele começou a assediá-la, também fazia com a sua irmã SARA RIEIRO LOPES, pois ambas dormem juntas, no mesmo quarto e mesma cama; QUE a declarante afirma que por várias vezes, e afirma que foram tantas, que ela ‘perdeu a conta’, que seu padrasto EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ, esperava sua mãe adormecer à noite para ir para o quarto da declarante e sua irmã; QUE ele entrava no quarto deitava-se na cama junto com a declarante e sua irmã, pois dormiam na mesma cama, tirava a roupa delas e começava a acariciar a vagina de ambas; QUE a declarante chegava a gritar por sua mãe e ai ele ia embora; QUE a declarante certa vez falou para sua mãe, porém ela não deu muita atenção, mas começou a ficar mais desconfiada do acusado. QUE a declarante conta que às vezes sua mãe fingia dormir para tentar verificar se o acusado se levantava e ia para o quarto delas, porém segundo a declarante o EDILSON percebia e nesse dia ele não praticava os atos; QUE o acusado não beijava a declarante ou sua irmã, se restringia a passar a mão na vagina delas; QUE a declarante afirma que o acusado não manteve conjunção carnal com ela ou com sua irmã; QUE na data de hoje, 29/11/2016, a declarante afirma que já estava ‘cansada’ dos assédios de seu padrasto e pediu para sua mãe a acompanhá-la até a Companhia PM onde esclareceu todos os fatos conforme Boletim de ocorrência; QUE a declarante também afirma que como os ‘ataques’ eram sempre à noite, após sua mãe dormir, na data de hoje, não houve nenhum tipo de assédio, uma vez que ela e sua mãe foram até a companhia PM no período da tarde.”
(
sic
, p. 19-20 do ID. 85875317)

Todavia, perante o representante do Ministério Púbico, a adolescente Samira Ribeiro Lopes desmentiu os fatos:

“QUE o seu padrasto EDILSON nunca fez nada com a mesma e nem com sua irmã: QUE o que ocorreu foi que a sua irmã sábado foi para a escola, e nisso a sua tia VERA foi ao seu encontro e falou para a mesma fugir e disser que tinha sido abusada; QUE a mesma tem interesse em ir morar com a sua genitora; QUE a sua tia VERA nunca gostou do seu padrasto e por isso fica inventando estória.”
(
sic
, p. 103 do ID.
85875317)

Já em juízo, a vítima
Samira Ribeiro Lopes

declarou:

“Não se recorda bem dos fatos e em que época ocorreu. Que na época possuía 15 (quinze) anos aproximadamente. Que morava na mesma residência que o acusado, junto a sua genitora e seus irmãos. Que dormiam em quartos separados dos adultos. Que o acusado praticava os atos à noite enquanto todos dormiam. Que ele adentrava no quarto, tirava suas roupas e passava a mão em suas vaginas. Que na época sua genitora tomava remédios e dormia. Que sua irmã Sara fugiu de casa por que estava sendo constantemente abusada pelo acusado e por isso ao sair da aula buscou refúgio na casa de uma amiga. Que quando ela voltou todos foram para a delegacia e prestaram depoimento, narrando os fatos. Que anteriormente não se recorda de ter relatado os abusos a mais ninguém. Que estava cansada dos abusos e por isso resolveu contar na delegacia. Que o acusado não chegou a consumar o ato sexual, mantendo-se apenas em retirar as roupas das vítimas e acariciar suas partes íntimas. Que estes atos aconteciam no quarto em que dormia com seus irmãos e sua mãe nunca presenciou isso.”
(depoimento transcrito na sentença)

Valdeci Ribeiro de Souza, genitora das vítimas, disse na fase policial:

“QUE separou-se do pai das menores há mais ou menos 09 (nove) anos: QUE há 06(seis) passou a conviver com o acusado EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ; QUE certa vez a filha mais velha SAMIRA chegou a comentar com ela sobre os assédios que o seu convivente costumava pratica contra ela e sua irmã SARA; QUE a depoente afirma que pediu para que a SAMIRA falasse toda a verdade pois ela iria até a polícia; QUE nisso, afirma a depoente, que a SAMIRA desistiu de falar mais e não tocaram mais no assunto; QUE porém a declarante ficou desconfiada e começou a tentar investigar se seria verdade o que a SAMIRA havia dito sobre os assédios do EDILSON, porém ela não conseguiu descobrir nada que comprovasse o que sua filha havia começado a relatar sobre os assédios; QUE na data de hoje, 26/10/2016, sua filha SARA desapareceu e foi encontrada em uma casa onde um homem, dono da residência, para proteger a SARA disse que ela não estava ali; QUE a depoente chamou a Polícia Militar e então na Companhia PM, tanto a SARA quanto a SAMIRA declararam os fatos, ou seja, que disseram que vinham sendo molestadas sexualmente, há anos, pelo seu padrasto e convivente da depoente, EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ; QUE a depoente afirma que suspeitava, mas não tinha certeza e que não aprova este tipo de atitude, porém não sabe se vai se separar do acusado.”
(
sic
, p. 25-26 do ID
.
85875317)

No entanto, na Promotoria de Justiça, Valdeci Ribeiro de Souza narrou:

“QUE é genitora de SAMIRA RIBEIRO LOPES, nascida aos 01.11.2002 (14 anos) e de SARA RIBEIRO LOPES, nascida aos 27.09.2004 (12 anos); QUE a sua irmã VERA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA inventou uma estória de que o seu esposo EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ estaria mexendo/abusando de suas filhas; QUE diante dessa estória a SARA fugiu de casa, tendo ido para casa de uma amiga; QUE assim pediu apoio para a polícia, onde encontraram SARA, e em razão da estória as meninas foram encaminhadas para permanecer com o seu genitor REINALDO RIJFINO LOPES, residente e domiciliado na Rua 07, perto da fareja Assembleia de Deus, Loteamento do Lino, Vila Nova II, nesse Município. tel. (66) 9 9604-8652 e 9 9916-7911; QUE as meninas estão pedindo para a declarante que querem voltar a morar com a mesma; QUE não acredita que EDILSON fez algo com as meninas, pois tem pouco contato com as mesmas.”
(
sic,
p. 102 do ID.

85875317)

Sob o crivo do contraditório, a
Sra. Valdeci Ribeiro de Sousa
relatou:

“Que foi casada com o acusado, mas não se recorda por quanto tempo. Que possui um filho de 6(seis) anos com o acusado. Que a Sara foi para escola em um dia e não retornou. Que então foram procurá-la e por amigos de Sara souberam que ela estava na casa de uma colega que até então não os conhecia. Que uma vizinha dos pais da amiga de Sara confirmou que ela estava na casa. Que o homem da casa disse que não iria permitir a saída de Sara. Que então o seu marido (acusado) solicitou a polícia sem saberem o que estava acontecendo de fato. Que no momento um policial a informou que seu marido estava sendo acusado de molestar sua filha. Que sua filha Sara não havia lhe contado o que acontecia. Que em um episódio Samira a contou que seu padrasto havia tentado mexer com ela, porém quando disse que iria chamar a polícia ela voltou atrás e não comentou mais. Que ela chegou a comentar isso com sua irmã também (Tia de Samira). Que o que a Samira disse e voltou atrás foi que o acusado passava a mão nela e na sua irmã durante a noite. Que na casa as meninas dormiam em um quarto separado do casal, sendo que o filho menor dormia no quarto do casal. Que não sabe quem acompanhou as meninas no depoimento feito na Delegacia. Que não percebeu alteração no comportamento nem no rendimento escolar das meninas após a denúncia. Que após o ocorrido não retornou para conversar com a família que abrigou sua filha. Que após a denúncia as meninas foram morar com o pai biológico. Que depois elas voltaram a morar contigo e ao conversar com elas sobre os fatos elas contaram outra história. Elas disseram que sua tia havia pedido para que mentissem. Que as questionou sobre isso, porque não teria como a Tia delas saber sobre alguma coisa, eis que morando na casa não sabia, então a Tia que não frequentava a sua casa, porque não gostava do acusado, não teria como saber. Que não tomou conhecimento dos depoimentos tampouco dos exames realizados pelas meninas. Que atualmente as meninas estão sob seus cuidados. Que a Samira tende a contar várias versões de uma mesma história, já a Sara tende a ser verdadeira. Que após os fatos, ambas as meninas disseram que a Tia havia pedido para que elas mentissem. Que nunca viu o acusado levantar a noite por que tomava remédio para dormir. Que as meninas sempre conviveram contigo sem que houvesse disputa de guarda com o pai. Que após os fatos as meninas que quiseram procurar a Promotora para falar a versão de que a tinha sido a Tia que as pediu para mentir. Que não sabe o porquê sua irmã poderia pedir para que as meninas mentissem, mas que após as meninas irem morar com o pai delas sua irmã quis pegar a guarda delas. Que as meninas não tem o hábito de criar histórias.”
(depoimento transcrito na sentença)

O pai biológico das vítimas,
Sr. Reinaldo Rufino Lopes

expôs o que se segue à autoridade judicial:

“Que não tem muito conhecimento sobre os fatos, pois na época as meninas moravam com a mãe e as via apenas uma vez por mês. Que as vítimas nunca o contou nada sobre o que acontecia. Que apenas no dia da denúncia ficou sabendo dos fatos, quando estava na delegacia. Que acompanhou as vítimas na delegacia e depois as levou para sua casa, onde permaneceram por 1 (um) mês. Que não tem conhecimento sobre a tia das meninas ter pedido a elas para que mentissem. Que nunca brigou pela guarda das meninas e também não sabe se a Tia deles brigou pela guarda delas. Que conversou com as vítimas após o ocorrido, mas que elas não se abriram com ele. Que não percebeu alteração no comportamento das vítimas no período em que esteve com elas em sua casa, pois não tinha muito conhecimento de como elas eram, já que as via apenas uma vez por mês.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha
Giovane Bueno
, Conselheiro Tutelar contou na fase judicial:

“Que não possui parentesco com os envolvidos. Que na época era conselheiro tutelar. Que se recorda de no dia dos fatos ser acionado pela Policia Civil e atender ao chamado. Que foi passado a ele o suposto abuso, porém que não se recorda com detalhes. Que se recorda de ter conversado com as vítimas e acompanhado a oitiva onde ambas afirmaram que o acusado teria ‘mexido com elas’. Que teria levado as vítimas para que ficassem com o pai. Que posteriormente a promotoria teria as devolvido para a mãe, porém, sem certeza deste fato. Que se recorda de que a mãe seria suspeita de ter participação. Que através de sua experiência, julgando o relato das vítimas à época, parecia ser verídico. Que as vítimas pareciam estar bem, porém demonstravam que algo havia acontecido.”
(depoimento transcrito na sentença)

Em regra, nos delitos desta espécie, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações das vítimas se mostraram inseguras e contraditórias, como bem pontuou a magistrada:

“Como se vê, o réu negou a autoria delitiva, argumentando que tudo pode ter sido invenção das meninas após orientação da Tia materna, a qual não possui um bom relacionamento contigo e sempre tentou lhe prejudicar de alguma forma.

A vítima Sara contou que o acusado a molestou, bem como sua irmã, retirando suas roupas e passando a mão em seus corpos. Ocorre que ela não soube dizer onde ele teria passado as mãos, bem como se isso teria acontecido mais de uma vez, embora tivesse doze anos na época dos fatos. Ademais, questionada sobre ter ido até a Promotoria de Justiça dias após a denúncia e relatado que tudo não passava de uma invenção por orientação de sua Tia ela disse não se recordar, porém, antes de dizer que não se recordava disso ela disse que ela e sua irmã teriam ido até a Promotoria e contado como tudo realmente teria acontecido. Não bastasse, questionada diretamente pela Magistrada se a tia teria ou não a instruído a mentir ela disse não se lembrar.

Do referido termo de depoimento prestado por sua irmã e por sua genitora na Promotoria de Justiça dias após a denúncia extrai-se que elas narraram que tudo tinha sido uma invenção por parte da tia/irmã.

A vítima Samira igualmente contou que o acusado a molestou, bem como sua irmã, porém disse não se recordar de ter contado isso a ninguém antes da denúncia perante a Autoridade Policial.

Acontece que a genitora das vítimas disse em Juízo que sua filha Samira já havia lhe contado, bem como a sua irmã (Tia da vítima), que o acusado havia tentado mexer com ela, mas que ao dizer que iriam até a Delegacia ela voltou atrás. Ainda, disse que Samira apresentou várias versões sobre os fatos após a denúncia.

Por sua vez, as versões do Conselheiro Tutelar e do genitor das vítimas não foram aptas a confirmar se os depoimentos das vítimas são ou não verdadeiros.

Diante deste contexto, concluo que há dúvidas acerca da autoria delitiva do réu. Isto porque, os depoimentos das vítimas não estão harmônicos e as demais provas não foram aptas a confirmar a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável, de modo que deve ser aplicado ao caso o princípio do
in dúbio pro reo.

Vale mencionar que os depoimentos de vítimas do crime de estupro de vulnerável são importantes, porém estes devem estar em harmonia entre si quando realizados mais de uma vez e em consonância com outras provas, o que não é o caso deste processo
.”

Não bastasse, do relato das únicas testemunhas de acusação – os genitores da vítima e o conselheiro tutelar, também não se permite concluir que os fatos ocorreram, máxime porque eles declararam que não notarem nenhuma alteração de comportamento nas vítimas.

Outrossim, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela pela prática de estupro de vulnerável deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal, consoante julgados dos nossos Tribunais:

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer.”
(TJMT – AP – Rel. Paulo Inácio Dias Lessa – RT 708/339)

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe.”
(TJSP – AP – Rel. Hoeppner Dutra – RJTJSP 10/545)

“Inadmissível a condenação de agente quando a sentença estriba-se tão somente na prova produzida no inquérito policial e na confissão ali contida, pois trata-se de meras peças de informação e de simples indícios.”
(TACRIM-SP – AP – Rel. Àlvaro Barrense – RJD 02/137).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ABUSO NÃO CONFORMADO PELA VÍTIMA JUDICIALMENTE – PONDERAÇÃO FEITA PELO MÉDICO LEGISTA SUBSCRITOR DO LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – APARENTE INFLUÊNCIA MATERNA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL E/OU EMOCIONAL – PRIMEIRA INFÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DÚVIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Na primeira infância [até 5 (cinco) anos de idade], as crianças não possuem maturidade psicológica para diferenciar realidade de fantasia e estão sujeitas a influência externa [de terceiras pessoas] e construção de falsas memórias, as quais “são formadas em sua totalidade ou parcialmente por informações ou eventos que não ocorreram de fato” (SIMONI, Alice Passos. “Falsas memórias no processo penal: Contaminação da prova nos crimes de natureza sexual contra crianças”. Disponível em: http://editora.pucrs.br).

A autoria do abuso não pode ser atribuída ao apelante em razão da ausência de confirmação judicial do fato criminoso pela vítima, incompatibilidade do comportamento dela na audiência de instrução com as narrativas das informantes, afirmações de frases decoradas perante o médico legista e existência de suposto “conflito pessoal” entre o apelante e a genitora da criança.

A dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, “pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório” (TJMT, Ap nº 104972/2010).”
(N.U 0002363-90.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – APELADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. No caso dos autos, imperiosa a manutenção da absolvição do réu quando a autoria delitiva se apresentar confusa e incerta e as provas produzidas não são seguras o suficiente para respaldar a condenação.

2. Sentença absolutória mantida. Apelo ministerial desprovido.”
(N.U 0017988-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – OFENDIDO QUE NEGOU A PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO – FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima, conquanto relevante em delitos sexuais e os praticados em âmbito doméstico, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual.

Não se pode condenar, pela prática do crime gravíssimo de estupro de vulnerável, única e exclusivamente no frágil e pouco confiável depoimento extrajudicial da vítima, máxime quando tal versão foi por ela mesma negada em juízo, a qual foi corroborada pelas demais provas orais judicializadas.

Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’.”
(N.U 0004958-26.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021